Tribunal: STF
Processo: Rcl 88022
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso a inquérito policial sigiloso. Negativa de acesso fundamentada na existência de diligências em andamento. Justificativa idônea. Ausência de violação ao verbete vinculante. Precedentes. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, fundada em suposta violação à Súmula Vinculante 14).

    2. Pretensão da agravante de obter acesso à integralidade dos autos do Inquérito Policial nº 1545989-62.2024.8.26.0050, que tramita sob sigilo, ou, subsidiariamente, às peças já documentadas.

    II. Questão em discussão

    3. Definir se a negativa de acesso integral aos autos de inquérito policial, com base na existência de diligências investigativas pendentes, configura violação à Súmula Vinculante 14.

    III. Razão de decidir

    4. A Súmula Vinculante 14 ressalva o acesso a diligências em curso, cujo conhecimento prévio possa frustrar a investigação.

    5. A decisão reclamada e as informações prestadas pelo juízo de origem justificaram concretamente a necessidade do sigilo para resguardar o êxito de diligências em andamento, em investigação complexa que apura crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo facção criminosa.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o indeferimento temporário de acesso, para preservar a eficácia de investigações em curso, não viola a Súmula Vinculante 14.

    7. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.